Tribunal: TJSP
Processo: 1082639-25.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURO – ENERGIA ELÉTRICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – Pretensão da autora de inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor – Descabimento – Empresa seguradora de grande porte, que não pode ser considerada hipossuficiente, em situação de vulnerabilidade, para se beneficiar da inversão do ônus da prova - Conquanto a Resolução no 414/2010 da ANEEL

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA - SEGURO – ENERGIA ELÉTRICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – Pretensão da autora de inversão do ônus da prova, com base no Código de Defesa do Consumidor – Descabimento – Empresa seguradora de grande porte, que não pode ser considerada hipossuficiente, em situação de vulnerabilidade, para se beneficiar da inversão do ônus da prova - Conquanto a Resolução no 414/2010 da ANEEL estabeleça o procedimento administrativo para que o consumidor solicite o ressarcimento de danos elétricos, a ausência desta providência não impede o ajuizamento da presente ação - Precedente do TJSP – Alegação de que oscilações de eletricidade ocasionaram danos aos equipamentos elétricos da segurada da autora – Documentos juntados, pela autora, para demonstrar o nexo causal, são insuficientes, por se tratar de provas unilaterais – A prova pericial produzida nestes autos concluiu que não existiam evidências de que a rede de distribuição de energia elétrica pudesse causar algum dano aos equipamentos da segurada da autora – Não ficou demonstrado que os referidos danos decorreram de falhas na prestação de serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária ré – Sentença de improcedência da ação mantida – Recurso improvido.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – Aplicação do disposto no art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil – Honorários advocatícios fixados na sentença em R$ 2.000,00, majorados para R$ 2.500,00.
RECURSO IMPROVIDO.